Tribunal: TJSP
Processo: 2205131-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Autos de inventário. Indeferido pedido de terceiras habilitadas, a fim de substituir herdeiro na transferência imobiliária de bem imóvel que compõe o monte mor. Pretensão de transferência direta da propriedade do bem com um único registro, consistente no formal de partilha.
Infringência ao princípio da continuidade dos registro públicos. Substituição de herdeira supriria

Ementa:
Agravo de instrumento. Autos de inventário. Indeferido pedido de terceiras habilitadas, a fim de substituir herdeiro na transferência imobiliária de bem imóvel que compõe o monte mor. Pretensão de transferência direta da propriedade do bem com um único registro, consistente no formal de partilha.
Infringência ao princípio da continuidade dos registro públicos. Substituição de herdeira supriria um assento. Indispensável a continuidade ininterrupta das titularidades. Observação ao disposto nos artigos 195 e 237, da Lei 6.015/73 e art. 1.245, do Código Civil. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205131-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que são agravantes
LINDACIA MARIA GOMES FRIGO, GABRIELI FRIGO, JÉSSICA FRIGO e
DANIELI FRIGO, é agravado ESPÓLIO DE HARUJI MARUKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205131-40.2020.8.26.0000 - Voto no 28828 - Is
2
VOTO No 28828
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2205131-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: LINDACIA MARIA GOMES FRIGO, GABRIELI FRIGO, JÉSSICA
FRIGO E DANIELI FRIGO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE HARUJI MARUKI
COMARCA: PACAEMBU
JUIZ (A): NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO INFORMADO
Agravo de instrumento. Autos de inventário. Indeferido pedido de
terceiras habilitadas, a fim de substituir herdeiro na transferência
imobiliária de bem imóvel que compõe o monte mor. Pretensão de
transferência direta da propriedade do bem com um único
registro, consistente no formal de partilha.
Infringência ao princípio da continuidade dos registro públicos.
Substituição de herdeira supriria um assento. Indispensável a
continuidade ininterrupta das titularidades. Observação ao
disposto nos artigos 195 e 237, da Lei 6.015/73 e art. 1.245, do
Código Civil. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de inventário, indeferiu a substituição de herdeiro por terceiros
habilitados, na transferência de bem imóvel que compõe o monte mor.
Insurgem-se as terceiras habilitadas, esclarecendo que a
pessoa de Paulo Kioshi, herdeiro de Haruji, inventariado, prometeu a venda de 15
alqueires de terra a Orlando Frigo e Lindaci, sua esposa. Não havendo a outorga
do título, sobreveio ação de rescisão do negócio, a execução da sentença,
penhora e adjudicação pelo credor, de sua cota parte, na aludida área de terras,
por força de sucessão. Habilitaram-se no inventário, mas em razão do
falecimento de Orlando, houve nova habilitação.
As herdeiras habilitadas requerem alteração na partilha de
Haruji, pendente de homologação, a fim de que o herdeiro Paulo seja substituído,
com relação ao quinhão arrematado, com consequente expedição do formal de
partilha e respectivo registro. Entendem não haver infringência ao princípio da
continuidade dos registro públicos.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Não houve apresentação de resposta pela parte contrária, certificado
o decurso do prazo legal (fl. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205131-40.2020.8.26.0000 - Voto no 28828 - Is
3
É o relatório do essencial.
Sendo físicos os autos principais, a análise recursal é feita
com base nos documentos acostados pelas agravantes. Nesse sentido, extrai-se
tratar de autos de inventário, em que o autor da herança é a pessoa de Haruji
Maruki. Dentre outros herdeiros, há Paulo Kioshi, a quem as agravantes atribuem
a promessa de venda de 15 alqueires de terra a Orlando Frigo e Lindaci Maria.
Em razão da ausência de outorga do título, foi promovida
ação de rescisão do contrato c.c perdas e danos. Julgada procedente a
demanda, Paulo foi condenado ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais). Através de arrematação judicial, os então autores adquiriram parte ideal do
imóvel objeto da matrícula 8.523, referente ao direito sucessório de Paulo. Houve
habilitação nos autos de inventário, precedida de nova habilitação das filhas de
Orlando, falecido durante o trâmite processual.
As terceiras habilitadas pretendem substituir Paulo, então
herdeiro, sucedendo-o no que se refere ao bem matriculado sob no 8.523 do CRI
de Junqueirópolis-SP, observados os limites da adjudicação.
Em que pese a irresignação apresentada, com razão a D.
Juíza de primeiro grau quanto à possibilidade de infringência ao princípio da
continuidade dos registros públicos.
Referido princípio se traduz no encadeamento entre os
registros referentes ao imóvel, de modo que há uma continuidade ininterrupta das
sucessivas titularidades, visando, precipuamente, impedir que sejam registrados
títulos inválidos, ineficazes ou mesmo imperfeitos.
A respeito do tema, explica Afrânio de Carvalho.
[...] Quer dizer que, em relação a cada imóvel, adequadamente
individualizado, deve existir uma cadeia de titularidades à vista da
qual só se fará a inscrição de um direito se o outorgante dele
aparecer no registro como seu titular. Assim, as sucessivas
transmissões, que derivam umas das outras, asseguram sempre
a preexistência de imóvel no patrimônio do transferente.1
A lição possui estreita relação com os termos utilizados
pelos dispositivos legais que regem a matéria, traduzindo-os precisamente.
Confere-se o que dizem os artigos 195 e 237 da Lei 6.015/73:
Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em
nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o
registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para
manter a continuidade do registro. (sem grifos no original).
1 Afrânio de Carvalho, Registro de Imóveis, 2a. Edição Forense, 1.977, Rio de Janeiro, p.
285.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205131-40.2020.8.26.0000 - Voto no 28828 - Is
4
Art. 237 - Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará
registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de
que se preserve a continuidade do registro. (sem grifos no
original).
Em consonância, também o disposto no art. 1.245, do
Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
Nota-se a evidente preocupação do legislador em manter a
continuidade dos registros, de modo que o registro subsequente dependerá,
indispensavelmente, do anterior. A pretensão das agravantes, por seu turno, vai
em sentido diametralmente oposto, considerando a intenção em substituir o
herdeiro Paulo.
Em razão do esclarecido, inviável o acolhimento do pedido,
ainda que a pretexto de “solução” da questão com efetuação de único registro,
consistente no formal de partilha. Mantém-se, portanto, a decisão agravada tal
como proferida.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)